Tribunal: STF
Processo: RHC 258705
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº  996.746.



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarapuava/PR indeferiu o pedido de retificação das frações para benefícios prisionais.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONSIDERAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no cálculo da pena do paciente.



    Aduz que a “decisão denegatória do STJ, ao manter a fração de 60% para a progressão de regime do paciente, baseia-se unicamente na assertiva de que, "em se tratando de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, tal como no caso, em que o agravante possui 2 condenações por tráfico ilícito de entorpecentes, há de se exigir o cumprimento de 60% para as penas unificadas para a progressão de regime", citando o AgRg no HC nº 834.406/SC””. Considera que “a decisão combatida, ao manter a fração de 60% para a progressão de regime do paciente, incorre em erro de direito e em grave prejuízo à sua liberdade e ao seu direito à ressocialização”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, e com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados, o recorrente, por sua advogada, requer a Vossa Excelência, Ministros do Supremo Tribunal Federal: 



    1. O recebimento e o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por preencher todos os requisitos de admissibilidade legais e constitucionais. 



    2. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 996746 - PR (2025/0134169-0), que denegou a ordem. Consequentemente, requer-se que seja determinada a reanálise da situação do paciente pelo Juízo da Execução Penal de Guarapuava, aplicando-se, de imediato, a fração de 40% (quarenta por cento) ou, subsidiariamente, de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime, até o julgamento final do presente Recurso Ordinário. No mérito, seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: 



    1) Declarar a nulidade da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 996746 - PR (2025/0134169-0), por flagrante violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. Em consequência, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que o Habeas Corpus seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente, em observância aos princípios constitucionais e legais que regem a matéria. 



    2) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda por superar a preliminar de nulidade da decisão monocrática, seja reformada a decisão objurgada para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a Juíza de Direito da Vara de Execução Penal de Guarapuava recalculem a fração de progressão de regime do paciente EMERSON MÁRCIO FERREIRA PONTES OPICZ. 



    a) Requer-se a aplicação da Lei nº 13.964/2019 de forma mais favorável ao réu, ou seja, a fração de 40% (quarenta por cento) (para o condenado por crime hediondo ou equiparado, se primário, em uma interpretação restritiva da reincidência específica para fins de percentual)



    b) ou, subsidiariamente, a fração de 50% (cinquenta por cento) (para o condenado por crime hediondo ou equiparado, se reincidente não específico ou em uma interpretação mais proporcional da reincidência em tráfico), garantindo-se a correta aplicação da lei, a individualização da pena e a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e do favor libertatis. 



    c) A intimação do Douto Ministério Público Federal para, querendo, apresentar parecer sobre a matéria.”  



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Embargos dirigidos contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Recurso ordinário interposto contra decisão singular originada no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora sejam inadmissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. O presente recurso ordinário constitucional foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 4. Regimental a que se nega provimento. (RHC 115.492-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2013)



      AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, “a”. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 202.255-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 231.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Acerca do tema impugnado no presente mandamus, assim decidiu o Tribunal de origem (fl. 22):



    O recorrente busca, por meio deste agravo, a reapreciação de fundamentos já rejeitados, sem apresentar qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a rediscussão da matéria. 



    A Lei de Execução Penal, em seu art. 111, estabelece que o regime de cumprimento da pena deve ser fixado considerando o total das penas unificadas. 



    O dispositivo legal deixa claro que, havendo condenação por mais de um crime, a soma das penas determinará o regime de cumprimento, afastando a possibilidade de fragmentação da reincidência entre as diferentes condenações. 



    A defesa argumenta que a reincidência deve ser analisada isoladamente para cada condenação, e não de maneira global. No entanto, esse entendimento não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a reincidência é uma condição pessoal do apenado e, por essa razão, deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, sem distinção entre condenações individuais: 



    “A reincidência é condição pessoal do condenado, e não específica de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/5/2024). Esse entendimento, por sua vez, foi reafirmado por este Colegiado, no julgamento do Agravo de Execução Penal n.º 4000544- 63.2024.8.16.0031, que reconheceu expressamente a aplicação da reincidência específica sobre toda a situação executória do sentenciado. 



    Além disso, é importante ressaltar que a execução penal deve observar o princípio da segurança jurídica, garantindo estabilidade às decisões judiciais e evitando a eternização de controvérsias já decididas.



    Da análise dos excerto acima transcritos, não vislumbro o constrangimento ilegal sustentado. Nos termos da jurisprudência desta Corte, [...]



    Desta forma, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois, em se tratando de unificação de penas, deve-se levar em consideração o somatório das reprimendas para fins de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, por constituir uma única sanção, sendo inadmissível o cômputo individualizado para cada delito, consoante art. 111, caput e § 1º, da Lei n. 7.210/84. [...]



    Ademais a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios (AgRg no HC n. 761.742 /RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).“



    No que tange à alegada nulidade da decisão unipessoal no Tribunal a quo, o exame desse ponto da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno de ação de competência do Tribunal a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, não há que se falar em nulidade decorrente da não interposição de recursos, mercê de se cuidarem de instrumentos previstos em lei destinados a veicular pretensões das partes em face de decisões que estejam em desacordo com seus interesses e são, dentre outros princípios, regidos pelo princípio da voluntariedade. Destarte, a sua não interposição não pode gerar nulidade. Nesse sentido:



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 105.308, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2014)



    ENTORPECENTE – POSSE – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCRIMINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal – artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO – VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade. (RHC 121584, Primeira Turma, Rel. Min. Maro Aurélio, DJe de 06/11/2020)



    Com efeito, incumbe ao Juízo da Execução a competência para decidir sobre soma ou unificação de penas, progressão ou regressão nos regimes prisionais, bem como detração e remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional e incidentes, dentre outras medidas inerentes à execução penal, ex vi, do art. 66 da Lei nº 7.210/84. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 157.209-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2019)



    De outro lado, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, diante de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição, sendo certo, ainda que sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Demais disso, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, ex vi, do art. 118 do mesmo diploma normativo. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido. (HC 211.100-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181.073-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/4/2020)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, § , E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. 5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 123.342, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/3/2015)



    Outrossim, se é certo que a unificação das penas em execução determina o regime de cumprimento prisional, cujo resultado pode acarretar a regressão de regime, de igual sorte, também devem ser considerados outros aspectos que influenciam no regime de cumprimento, conforme sucede com a reincidência. Nesse sentido:



    EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório. (HC 167.967, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/3/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020)



    Referido entendimento não diverge da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/11/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (HC 236.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/9/2024)



    Em relação ao quantum de pena para progressão de regime, inexistiu manifestação do superior Tribunal de Justiça sobre esse aspecto do mérito. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, ro